Tribunal: CARF
Processo: 15521.000242/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000242/2009-38
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUGRO BRASIL - SERVICOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS
LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
DESCRIÇÃO IMPRECISA DO FATO GERADOR. NULIDADE. VICIO
MATERIAL.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a razoável segurança de sua
ocorrência, carente que é de algum elemento material necessário para gerar
obrigação tributária, o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente incerto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.522 de 02 de dezembro de
2021, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, consignando que o vício que
levou à nulidade do lançamento tem natureza material.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) de fls. 311/313, em face do Acórdão no 2201-009.522, proferido pela 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000242/2009-38
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão de julgamento de 02 de dezembro
de 2021 (fls. 299/310), com fundamento no artigo 65, § 1o, inciso III do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.
A ementa e a decisão no acórdão embargado restaram registradas nos seguintes
termos (fl. 299):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/08/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do
CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de
preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que
negou provimento.
Preliminarmente, para melhor compreensão do litigio oportuna a reprodução dos
fundamentos dos embargos, mediante a reprodução do seguinte excerto do despacho de
admissibilidade (fls. 315/316):
(...)
Feitas essas considerações, passa-se a necessária apreciação.
a) Da omissão quanto à classificação do vício de nulidade do lançamento
A embargante alega que a turma colegiada “decidiu reconhecer a nulidade do Auto de
Infração, por considerar que o lançamento viola, ao mesmo tempo, o art. 142 do CTN e
o art. 10o do Decreto no 70.235, de 1972, na medida em que lavrado com preterição do
direito de defesa”, sem adentrar na análise do tipo do vício verificado, se material ou
formal.
Aponta a necessidade de esclarecimento para que não haja prejuízo à Fazenda Pública
no tocante ao disposto no art. 173, II do CTN.
Entretanto, analisando os fundamentos apresentados no voto condutor do aresto
ora embargado, foi possível constatar a existência de pequena omissão, uma vez
que não foi especificado o tipo de vício verificado, se material ou formal.
Como se lê acima, no acórdão embargado, os julgadores somente declaram a
nulidade do lançamento sem, contudo, apontar a natureza do vício que o
maculou.
Ocorre que tal esclarecimento é indispensável para que não haja prejuízo ao
disposto no art. 173 do CTN:
“Art. 173 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado”.
(...)
Desta feita, a omissão apontada necessita ser sanada para que a Fazenda
Nacional identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em eventual
recurso.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O voto condutor do acórdão concluiu pela nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, sem manifestar-se quanto à natureza do vício
apontado:
Ao contrário do que foi argumentado pelo julgador a quo não houve a correta
descrição dos fatos geradores no Relatório Fiscal, não bastando para tanto a
simples menção de dispositivos legais pertinentes à autuação e, também, ter
havido a descrição minuciosa dos fatos no processo cujo lançamento foi
cancelado.
Neste sentido, o lançamento não obedeceu às formalidades previstas no artigo 10
do Decreto no 70.235 de 1972, uma vez que além de não conter a descrição
precisa da matéria tributável, não há indicação da metodologia utilizada para o
cálculo do crédito tributário exigido e dos elementos utilizados na apuração do
crédito tributário.
Por conseguinte, restando caracterizado o prejuízo à defesa do contribuinte, há
que se impor a nulidade da autuação, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235 de 1972.
Posta assim a questão, merece provimento as alegações do Recorrente.
Assim, merece ser complementado o acórdão embargado.
(...)
Depreende-se que os embargos de declaração foram acolhidos para o saneamento
da omissão ante a não especificação do tipo de vício verificado, se material ou formal, na decisão
do Colegiado que reconheceu a nulidade do Auto de Infração, por violação aos artigos 142 do
CTN e 10 do Decreto no 70.235 de 1972, com a preterição do direito de defesa do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Razão dos Embargos
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 64
do Regimento Interno do CARF - (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho
de 2015, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração o artigo 65 do referido RICARF,
assim dispõe:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de suas decisões; ou
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão.
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor objeto
dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de declaração.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e os rejeitará, em caráter
definitivo, nos casos em que não for apontada, objetivamente, omissão, contradição ou
obscuridade.
§ 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 4o Do despacho que não conhecer ou rejeitar os embargos de declaração será dada
ciência ao embargante.
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
§ 6o As disposições previstas neste artigo aplicam-se, no que couber, às decisões em
forma de resolução.
§ 7o Não poderão ser incluídos em pauta de julgamento embargos de declaração para os
quais não haja despacho de admissibilidade.
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando
inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador.
No caso em análise, ficou evidenciada a omissão em relação à não especificação
quanto ao tipo de vício que levou o reconhecimento, pela maioria do Colegiado, da nulidade do
Auto de Infração, por restar caracterizada a preterição do direito de defesa do contribuinte ante a
violação aos artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235 de 1972.
Após essas breves considerações introdutórias, discute-se nos presentes autos
apenas a natureza do vício.
No presente caso, conforme foi relatado no acórdão embargado, o Recorrente
arguiu que o de infração ao não apresentar as razões do lançamento fiscal de oficio, mas apenas
fazer referência à autuação anteriormente lavrada e que foi cancelada, dificultou e inviabilizou a
defesa, uma vez que em relação ao mérito não foram apresentadas as verdadeiras razões do
lançamento (fls. 306/308).
Ao analisar-se o teor do Relatório Fiscal e demais documentos acostados aos
autos, concluiu-se que em momento algum, a autoridade fiscal descreveu as infrações cometidas
e como foram apurados os valores lançados, limitando-se a informar que o presente lançamento
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.323 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000242/2009-38

foi efetuado em substituição à DEBCAD 35.747.436-8 anulada por erro de identificação do
sujeito passivo.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional1 impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Da dicção do parágrafo único do referido artigo
extrai-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, de forma que é
dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento de todos os esforços na determinação
do critério material do fato gerador da obrigação tributária.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do artigo 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na construção do
lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou contribuição
do crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre quando o lançamento contiver omissão
ou inobservância de formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura
do auto, ou seja, da maneira de sua realização.
A falta de descrição clara e precisa dos fatos geradores tem influência direta no
seu conteúdo, impactando equivocadamente na determinação da matéria tributária.
Com efeito, a autoridade lançadora, ao realizar um lançamento com grau de
deficiência, distancia-se da verdade dos fatos, de tal modo que há vício relativo à materialidade
do fato jurídico tributário. Nesse sentido a jurisprudência deste Conselho Administrativo:
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente
que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso.
Sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem
ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco em análise alcança a própria substância
do crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
De aduzir-se, em conclusão, que no caso em análise, a autuação por estar eivada
de vício material, que não pode ser sanado sem novo lançamento, viola frontalmente os artigos
10 do Decreto no 70.235 de 1972 e 142 do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-009.522 de 02 de
dezembro de 2021, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, consignando que o
vício que levou à nulidade do lançamento tem natureza material.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 321
DF CARF MF
Original